Tribunal: TJSP
Processo: 0012320-40.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO INC. II DO ART. 1.030 DO CPC - TEMA No 5 DO STF - RE No 561.836/RN - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - RECONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI No 8.880/94 - APLICABILIDADE GERAL E EFICÁCIA IMEDIATA, SEM DISTINÇÃO ENTRE OS ÂMBITOS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL - URV - CONVERSÃO - DIFERENÇAS -

Ementa:
APELAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO INC. II DO ART. 1.030 DO CPC - TEMA No 5 DO STF - RE No 561.836/RN - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - RECONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI No 8.880/94 - APLICABILIDADE GERAL E EFICÁCIA IMEDIATA, SEM DISTINÇÃO ENTRE OS ÂMBITOS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL - URV - CONVERSÃO - DIFERENÇAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA No 5 - IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO - MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.